Tribunal: TCU
Processo: 018.737/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra decisão que julgou irregulares as contas, condenou os embargantes em débito e aplicou-lhes multa, em virtude do recebimento por serviços tido por não prestados no âmbito do Convênio 723828/2009, firmado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelas empresas The Jeffrey Group Brasil Ltda., Aspec - Associação de Pesquisa e Estudos Científicos e GT Associados Organização de Eventos Ltda., na qualidade de prestadores de serviços contratados pela convenente, em face do Acórdão 5934/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.